Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-76.2022.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002269-76.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO AVILA - CPF: 011.977.151-93 (APELADO), T. C. P. A. - CPF: 212.495.217-00 (APELADO), JACKSANDRA PEREIRA PONTES - CPF: 833.117.502-68 (APELANTE), MURILO BARRETO DO NASCIMENTO - CPF: 130.976.067-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
APELAÇÃO CIVEL
.

GUARDA DE MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA GUARDA PATERNA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença que concedeu a guarda da menor ao genitor, com direito de visitas à mãe e exoneração do pagamento de pensão alimentícia. A recorrente sustenta que sua concordância com a concessão da guarda decorreu de erro substancial
, pelo que r
equer a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de erro substancial da recorrente em sua manifestação de vontade justifica a anulação da sentença que concedeu a guarda da menor ao genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A guarda deve ser analisada sob o princípio do melhor interesse da criança, conforme a Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (
arts
. 4º e 6º), priorizando o bem-estar do menor.

O estudo psicossocial demonstrou que a adolescente está bem adaptada ao lar paterno, onde recebe suporte afetivo e estrutural adequado, além de expressar claramente o desejo de permanecer sob a guarda do genitor.

A decisão recorrida não se baseou exclusivamente na anuência da mãe, mas na análise das condições atuais da menor e no estudo psicossocial, que indicou a adequação da guarda paterna.

A guarda não é estática e pode ser revista caso surjam elementos que justifiquem a modificação, conforme o artigo 1.584, §5º, do Código Civil. No entanto, não há nos autos evidências de que a permanência da menor com o genitor cause prejuízo ao seu bem-estar.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem consolidado o entendimento de que a guarda deve ser concedida ao genitor que apresentar melhores condições de cuidado e desenvolvimento do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O princípio do melhor interesse da criança deve nortear a definição da guarda, priorizando a estabilidade e o bem-estar do menor.

A modificação da guarda deve considerar elementos técnicos, como estudo psicossocial, e não apenas a manifestação de vontade dos genitores.

A alegação de erro substancial na manifestação de vontade da genitora não invalida decisão fundamentada em critérios técnicos e no bem-estar da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA,
arts
. 4º e 6º; CC, art. 1.584, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1009094-74.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado.

TJMT, N.U 0002343-50.2018.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Jacksandra
Pereira Pontes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que concedeu a guarda da menor
T.C.P.A.
ao genitor, Reginaldo Avila, com direito de visitas à mãe, além da exoneração do genitor do pagamento de pensão alimentícia.

A recorrente sustenta que sua manifestação de concordância com a concessão da guarda ao apelado decorreu de erro substancial, pois desconhecia a existência de uma sentença judicial transitada em julgado, datada de 27/07/2022, na qual lhe havia sido deferida a guarda unilateral da filha, em ação anteriormente ajuizada perante a Vara de Família da Comarca de Rio das Ostras/RJ. Argumenta que sua manifestação de vontade foi eivada de vício de consentimento, nos termos dos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, e que, caso tivesse ciência da decisão anterior, jamais teria anuído ao pedido do genitor.

Diante disso, requer a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (id 271949854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na alegação da apelante de que sua manifestação de vontade foi eivada de erro substancial ao concordar com a modificação da guarda da
menor

T.C.P.A.
em favor do genitor.
Sustenta que, à época da decisão, desconhecia a existência de uma sentença transitada em julgado, proferida pela Vara de Família da Comarca de Rio das Ostras/RJ, que lhe conferia a guarda unilateral da filha.

A guarda de menores deve ser analisada sob a ótica do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 4º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, qualquer modificação desse regime deve considerar não apenas a manifestação dos genitores, mas, principalmente, a realidade do menor e o ambiente que melhor lhe assegure o pleno desenvolvimento.

O estudo psicossocial realizado nos autos aponta que a
adolescente

es
tá bem adaptada à residência do genitor e que expressa de forma clara o desejo de permanecer sob sua guarda. Relata que, antes da mudança, possuía um vínculo superficial com o pai e que a convivência lhe permitiu conhecer um genitor atencioso e presente. Afirma, ainda, que
enfrentava dificuldades de relacionamento na casa materna, onde precisava auxiliar a mãe no trabalho, e que sofria bullying na escola.

O relatório técnico conclui que a família paterna oferece um ambiente estruturado
,
possuem vínculo afetivo estabelecido com a adolescente, possuem condições psicológicas, sociais e financeira para o exercício da guarda
(id 260426672)
.

Diante dessas circunstâncias, ainda que a apelante sustente que houve
erro
em sua manifestação de vontade, a decisão recorrida não se baseou exclusivamente em sua anuência, mas sim na análise das condições atuais da adolescente e no estudo psicossocial, que evidenciou a conveniência da permanência da menor sob a guarda paterna. O simples fato de a genitora ter desconhecido a sentença anterior não é suficiente para desconstituir uma decisão que, no momento de sua prolação, foi tomada com base em critérios técnicos e no melhor interesse da menor.

A guarda não é uma relação estática e pode ser revista sempre que houver elementos que indiquem a necessidade de modificação, conforme prevê o artigo 1.584, §5º, do Código Civil. Entretanto, para justificar a alteração da guarda fixada na sentença recorrida, seria necessária a demonstração de que houve prejuízo à adolescente ou que sua permanência na residência paterna não atende ao seu bem-estar, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que a guarda deve ser concedida ao genitor que apresentar melhores condições para cuidar do menor, garantindo-lhe um ambiente propício ao seu pleno desenvolvimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
GUARDA
C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS –
GENITOR
QUE POSSUI MELHORES CONDIÇÕES DE CONVÍVIO COM A MENOR – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PRESERVADO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A convivência familiar deve sempre ser analisada sob a ótica reconhecida pela Constituição Federal (art. 227) ao instituto, efetivando-se os direitos fundamentais da criança e buscando garantir condições adequadas ao seu desenvolvimento pleno (TJMT. N.U 1009094-74.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado).

Se o contexto probatório induz que o
genitor
possui melhores condições de cuidar da menor, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação e manteve a
guarda
definitiva em favor do
genitor
, com a regulamentação de visitas da
genitora
.

(N.U 0002343-50.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)

Dessa forma, a alegação de erro substancial na manifestação da recorrente não se sustenta diante dos elementos probatórios colhidos nos autos, especialmente o estudo psicossocial que recomenda a manutenção da menor na residência paterna. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, pois resguardou o melhor interesse da adolescente, garantindo-lhe estabilidade e um ambiente saudável para seu desenvolvimento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025